Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DO ATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.

2. Embargos conhecidos e não providos.